Tribunal: TJMT
Processo: 0000923-89.2018.8.11.0106
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000923-89.2018.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA MATIAS SOUSA - CPF: 425.177.101-04 (APELANTE), HELEN JULIA BARBOSA - CPF: 023.618.371-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– EXTINÇÃO DO FEITO - ERRO MATERIAL – – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992/RS).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOÃO BATISTA MATIAS SOUSA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou-a improcedente, nos termos do art. 487, I, do CPC, sem custas ou honorários advocatícios em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O autor apelante alega equívoco do juízo singular, ao argumento de que a extinção do processo resultou de erro material.

Requer a reforma da sentença para determinar o retorno dos autos ao juízo singular, para o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões (Num. 71623493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

JOÃO BATISTA MATIAS SOUSA busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT,
sob o fundamento de que restou permanentemente inválido. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 07/08/2013, como consta de Boletim de Ocorrência no 2018.127764, expedido pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso – Barra do Garças/MT (Num. 71622968). Acostado aos autos, Histórico Clínico (Num. 71622968).

O autor apelante alega que a extinção do processo resultou de erro material, ao ser intimada sua advogada para realizar atos processuais não urgentes, durante período de licença maternidade.

Ressai dos autos que a causídica solicitou suspensão do processo, em virtude do nascimento de sua filha no dia 30/01/2020 (Num. 71623475), conforme Certidão de Nascimento acostada ao feito (Num. 71623476). A sentença singular registra que a patrona do apelante foi intimada da decisão para prática dos atos processuais, no dia 11/02/2020 (Num. 71623477 – pág. 01).

Observou o juízo singular que
nos termos do artigo 313, os autos devem ser suspensos, pelo prazo de 30 (trinta) dias, em razão de parto ou adoção à advogada militante nos autos.
(...)
Com isso, conforme documentos arrolados pela causídica, vê-se que o parto ocorreu na data de 30 de janeiro de 2020, de modo que a suspensão findou-se em 04 de fevereiro de 2020
(Num. 71623477 – pág. 02)

A irresignação do apelante, portanto, procede. O art. 313, IX e §6o, do CPC, assim dispõe:

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

IX -
pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa;

(...)

§
6o
No caso do inciso IX, o período de suspensão será de 30 (trinta) dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente.

Observa-se que o direito à licença maternidade se iniciou em 30/01/2020 e se findou em 29/02/2020, decorridos 30 (trinta) dias da previsão legal, e que, desse modo, houve equívoco no prazo de suspensão do processo.

A questão relativa à extinção do processo, portanto, decorreu de erro material, que pode ser reconhecido a qualquer tempo, conforme o
c. STJ, que já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992/RS).

Diante do exposto, anulo a sentença singular. Determino o retorno dos autos para o regular processamento do feito.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021